Tribunal: TJSP
Processo: 2227061-85.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2227061-85.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BERENICE SANTANA FOLHA, é embargado
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227061-85.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 79167a -
VOTO No 79167a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2227061-85.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLÁUDIA MARIA PEREIRA RAVACCI
EMBARGANTE: BERENICE SANTANA FOLHA
EMBARGADO:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão
os vícios do artigo 1.022, I, II e III do CPC e seu Parágrafo
único.
Rejeição.
Vistos.
Os embargos de declaração não são acolhidos, vez que
ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do CPC, inexistentes
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça
saneamento por meio de embargos de declaração.
A parte autora afirma a existência de omissão na decisão
embargada sobre a gratuidade concedida nos autos de origem.
O embargante pretende que haja manifestação sobre questões
já devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente
cristalina, tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227061-85.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 79167a -
decisão, de modo que incabível o presente recurso.
A parte foi condenada ao pagamento dos honorários, tendo a
decisão embargada sido clara quanto à exceção no caso de ser a autora beneficiária
da justiça gratuita.
O voto fica, assim, mantido e permite que a parte recorrente
desenvolva recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O
Tribunal cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender
interesses particulares.
Por fim, caso tenha havido prequestionamento de determinados
artigos, tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de
embargos de declaração. Há que se ter sempre presente que vigora no nosso
ordenamento processual cível o princípio da livre persuasão racional, tal como
preconizado no art. 371 do CPC. De acordo com o aludido preceito o julgador está
obrigado a indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, não
estando obrigado a se referir a cada um dos dispositivos legais deduzidos pelas
partes.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator